Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI N. 9.656/98. ROL DE COBERTURAS MÍNIMAS EDITADO PELA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO PROPOSTO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. CLADRIBINA/MAVENCLAD. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTENTE.
1. O instituto da preclusão se constitui na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou pelo prévio exercício da faculdade (preclusão consumativa). 1.1. Tendo a agravante cumprido a decisão concessiva da tutela de urgência, mostra-se configurada a preclusão lógica, a inviabilizar a discussão da matéria acerca da dilação do prazo assinalado para cumprimento da decisão.
2. A Lei n. 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e ao estabelecer o plano-referência, prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
3. Com o advento da Lei n. 14.454/2022, ficou estabelecido que o rol de procedimentos previsto na Resolução Normativa n. 465/2021 ostenta natureza apenas exemplificativa, de modo que as operadoras de planos de saúde somente podem indeferir a cobertura de exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, desde que ausentes (i) a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (ii) as recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 3.1. Na hipótese, o medicamento pleiteado se encontra registrado junto à ANVISA e a necessidade do tratamento ficou devidamente demonstrada, mediante relatório médico fundamentado, assim como, verificou-se que há evidências cientificas suficientes para fundamentar a terapia proposta.
4. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial. 4.1. Constatado que o montante arbitrado a título de multa cominatória se mostra proporcional, não subsiste a tese de onerosidade excessiva, nem tampouco o risco de enriquecimento sem causa.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.